Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740752-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. S. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. L. S. S. P., devidamente representada por seu genitor, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 0719802-76.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Narra que seu genitor adquiriu trechos de passagens aéreas partindo de São Paulo, com destino a Lisboa e posteriormente retornando de Barcelona via Lisboa até São Paulo. Segue contando que após a compra dos trechos, recebeu convite para viajar antecipadamente para Lisboa, sendo desnecessária a utilização do trecho São Paulo – Lisboa. Em razão disso, requereu à companhia aérea a utilização apenas das demais passagens, ou seja, Lisboa - Madrid, posteriormente Barcelona - Lisboa e Lisboa - São Paulo, o que foi negado pela agravada sob o fundamento de que a tarifa utilizada no momento da compra não permitia a alteração, destacando que se houvesse no show no primeiro trecho aéreo, ou seja, São Paulo – Lisboa, todos os outros voos estariam automaticamente cancelados. Sustenta a abusividade da cláusula contratual que impede a alteração do trecho, mormente por se tratar de utilização menor do que o contratado. Invoca a legislação consumerista e transcreve diversas ementas jurisprudenciais em abono à tese defendida. Destaca que sendo que a agravada não alertou, de forma destacada, como manda a lei consumerista, os riscos e consequências de eventual não comparecimento em algum dos trechos. Afirma que o comportamento da agravada, cuja responsabilidade é objetiva é abusivo e injustificável, pois a não utilização do primeiro trecho da viagem não traria prejuízo ou eventual dificuldade operacional à Companhia Aérea, mormente por estar sendo antecipadamente avisada. Aduz que as penalidades por alteração de passagens se justificam para proteger as companhias aéreas de mudanças significativas pretendidas pelos consumidores em datas de viagens e até dos destinos envolvidos, sendo que no caso, a solicitação realizada é de apenas a inocorrência do cancelamento das passagens posteriores em razão de no show previamente avisado à companhia aérea. Requer a concessão da tutela de urgência para que não cancele a reserva KZM6XC e preserve o direito ao uso de todos os demais trechos contratados sem cobrança de qualquer valor adicional, emitindo regularmente, em favor da Autora, os bilhetes dos trechos previstos para 19/01/2022 » TP1026 Lisboa para Madrid, 09h05min, 27/01/2022 » TP1045 Barcelona para Lisboa, 21h10min e 27/01/2022 » TP087 Lisboa para São Paulo, 23h30min, sob pena do pagamento de multa diária. No mérito, pretende o provimento do recurso coma reforma da decisão agravada, e confirmação da medida liminar. Preparo devidamente recolhido no ID 31620626. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Da análise preliminar da inicial do presente agravo, vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão do efeito pretendido. Para melhor delineamento, transcrevo a decisão agravada (ID 111558268 dos autos principais): Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca que a requerida mantenha incólume a reserva KZM6XC e emita, em favor da Autora, os bilhetes dos trechos previstos para 19/01/2022 » TP1026 Lisboa para Madrid, 09h05min, 27/01/2022 » TP1045 Barcelona para Lisboa, 21h10min e 27/01/2022 » TP087 Lisboa para São Paulo, 23h30min, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, em sede de cognição sumária, não verifico abuso ou ato ilícito praticado pela requerida, uma vez que observados os termos do negócio jurídico firmado entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Conforme narra a agravante, foi realizada compra para viagem aérea internacional partindo de São Paulo com destino a Lisboa e Madrid e retorno de Barcelona com destino a Lisboa e São Paulo, sendo que a agravante embarcou anteriormente e em outro voo com destino a Lisboa, pretendendo a utilização das passagens a partir desta cidade. A agravante afirma que, ao entrar em contato com a companhia aérea para informar que utilizaria os trechos a partir de Lisboa, recebeu a informação de que o não comparecimento no primeiro trecho da viagem ensejaria no cancelamento de todas as passagens subsequentes, o que restou demonstrado através do diálogo juntado no ID 31620628 - Pág. 7. Primeiramente, cabe observar que o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, devendo, portanto, ser regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora e a ré no de fornecedora, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Atualmente, o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive no STJ é de que se reveste de caráter abusivo o cancelamento dos trechos não utilizados em razão de no show. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA E VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, XI, XV, E § 1o, I, II E III, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS (DANOS MATERIAIS). FATOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se configura conduta abusiva o cancelamento automático e unilateral, por parte da empresa aérea, do trecho de volta do passageiro que adquiriu as passagens do tipo ida e volta, em razão de não ter utilizado o trecho inicial. 2. Inicialmente, não há qualquer dúvida que a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista que o adquirente da passagem amolda-se ao conceito de consumidor, como destinatário final, enquanto a empresa caracteriza-se como fornecedora do serviço de transporte aéreo de passageiros, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Dessa forma, o caso em julgamento deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não sob um viés eminentemente privado, como feito pelas instâncias ordinárias. 3. Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 4. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. 4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I). 4.2. Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor. 5. Tal o quadro delineado, é de rigor a procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação indenizatória a fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com a aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor. 6. Recurso especial provido. (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. 3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta. 4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem. 5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4o, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC. 6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida. 7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea. 8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente. 9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável. 10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instâncias de origem. 11. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Não é outro o entendimento desta Casa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA. RESOLUÇÃO ANAC. CDC. PREVALÊNCIA DA NORMA PROTETIVA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. No conflito de normas aplicáveis ao contrato de transporte aéreo, devem prevalecer as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque melhor traduzem o objetivo da Constituição Federal de amparar o polo vulnerável da relação jurídica existente entre a transportadora e o passageiro. 2. Consoante disposto no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, são direitos do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços". 3. A ausência de informações claras acerca do cancelamento automático do trecho de volta, quando o passageiro perde o trecho de ida, faz exsurgir a responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviço, por eventuais prejuízos sofridos em decorrência da falha na prestação dos serviços. 4. É abusiva a cláusula contratual que coloca o consumidor em exagerada desvantagem, máxime quando não demonstrado pela transportadora que o passageiro tinha ciência da limitação imposta, a resultar no cancelamento do serviço contratado. 5. O cancelamento automático do trecho de volta pela transportadora, ante a ausência de comparecimento do passageiro no trecho de ida (no show), sem a restituição da quantia paga pelo consumidor, implica em enriquecimento sem causa da prestadora de serviços, cuja prática deve ser rechaçada. 6. A falha na prestação de serviço enseja indenização por danos morais. "Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) 7. Apelações conhecidas. Provida a interposta pelo Autor e não provida a interposta pela ré Smiles Fidelidade S.A. Unânime. (Acórdão 1332314, 07081427920208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VIAGENS DE IDA E VOLTA ADQUIRADAS CONJUNTAMENTE. ATRASO NO EMBARQUE NO VOO DE IDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA "NO SHOW". CANCELAMENTO UNILATERAL DA VIAGEM DE VOLTA. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Comprovada a culpa exclusiva da vítima, que não compareceu ao aeroporto no horário adequado para despachar a bagagem, não há responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor. Art. 14, §3°, III, do Código de Defesa do Consumidor. 2. É abusiva a pratica comercial consistente no cancelamento unilateral e automático da passagem de volta em razão do não comparecimento, "no show", para embarque no trecho de ida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O cancelamento unilateral e automático do voo de volta em razão do não comparecimento ao voo de ida é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação integridade moral e psíquica, sendo devida a indenização por danos morais. 4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais (equidade, proporcionalidade e razoabilidade) e específicos (como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado), de modo a atender ao princípio da reparação integral, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. Valor arbitrado: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. A fixação dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A ordem em que os critérios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. 6. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com uma proporção dos ônus sucumbenciais, de acordo com o seu sucesso na causa. 7. Apelação cível parcialmente provida. (Acórdão 1184773, 07311721720188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As peculiaridades do caso em análise demonstram que não se trata de no show típico, já que a viagem ainda irá ocorrer, em 18 de janeiro do ano de 2022, tendo a agravante informado à agravada que não compareceria no voo de São Paulo – Lisboa, mas que utilizaria os demais trechos comprados, o que se afigura razoável, mormente porque, conforme ressaltou a agravante, não há pretensão de reembolso ou ressarcimento pelo trecho não utilizado, mas tão somente que lhe seja permitido seguir juntamente com sua família nos próximos voos já comprados, ou seja, apenas pretende que não sejam cancelados os próximos trechos da viagem, pois viajou antecipadamente para Lisboa e seguirá viagem com sua família a partir desta cidade. Ademais, com o aviso antecipado de que não comparecerá no referido trecho, a companhia aérea poderá realizar o bloqueio do assento da agravada nos próximos voos e, mais que isso, realizar nova venda do assento que ocuparia a agravante na aeronave que efetuará o voo de São Paulo para Lisboa. Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo para a agravada a manutenção dos demais trechos já comprados pela agravante, mormente quando não pretende seu reembolso, revelando-se abusivo o comportamento da agravada que insiste em afirmar que cancelará os demais trechos caso não compareça no voo São Paulo – Lisboa em 18 de janeiro de 2022. Por outro lado, o perigo da demora é patente, pois a consumidora encontra-se à mercê da decisão da companhia aérea, gerando insegurança por não saber se terá os trechos da viagem de volta, ou seja, Barcelona – Lisboa e Lisboa – São Paulo, também cancelados. Diante do exposto, tenho que o pedido antecipatório deve ser deferido para determinar que a agravada não cancele a reserva KZM6XC, preservando o direito da agravada de utilização dos demais trechos contratados, sem a cobrança de qualquer valor adicional, sob pena de pagamento de multa por descumprimento, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), destacando que não entendo cabível a fixação de multa diária, pois o descumprimento da agravada se daria em um único ato, qual seja, o cancelamento dos demais trechos pelo não comparecimento da agravante no primeiro voo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela para determinar que a agravada, mesmo diante do não comparecimento da agravante no primeiro trecho da viagem, ou seja, de São Paulo para Lisboa, não cancele a reserva KZM6XC, emitida em seu favor, nem tampouco os bilhetes dos trechos previstos para 19/01/2022 » TP1026 Lisboa para Madrid, 09h05min, 27/01/2022 » TP1045 Barcelona para Lisboa, 21h10min e 27/01/2022 » TP087 Lisboa para São Paulo, 23h30min, preservando o direito ao uso de todos os demais trechos por ela contratados, sem a cobrança de qualquer valor adicional, sob pena do pagamento de multa por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2021 19:49:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador